Tribunal: TJMT
Processo: 1028956-86.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028956-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMARILDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 031.173.501-01 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), RENAN DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.371.771-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028956-86.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: AMARILDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE ATRASO DE 12 HORAS – FATO NÃO COMPROVADO - ONUS QUE CABE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente não apresentou provas hábeis que demonstrem o atraso superior a 04 (quatro) horas, ônus que lhe cabe nos termos do artigo 373, I do CPC

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente distribuiu a presente ação ao fundamento de
que teve seu voo do trecho Campinas a Recife cancelado, o que fez com que fosse realocado em outro voo, de outra companhia aérea, gerando um atraso significativo de 12 (doze) horas.

Com efeito, ainda que o recorrente sustente o atraso de 12 (doze) horas, seu argumento não deve prevalecer, isso porque analisando o conjunto probatório verifica-se que o promovente apenas comprovou o cancelamento do voo entre Campinas e Recife por motivos operacionais, deixando de demonstrar a reacomodação em voo de outra companhia aérea, o horário de embarque e desembarque.

Registra-se que o recorrente apresentou cartão de embarque do trecho entre Cuiabá a Viracopos, tela sistêmica do trecho entre Viracopos a Recife, e declaração comprovando o cancelamento.

Sendo assim, o recorrente não apresentou provas hábeis que demonstrem o atraso superior a 04 (quatro) horas, a fim de ensejar indenização por danos morais, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024